Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704089-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA RECORRIDO: FLORENCE ELLA CAMILO NASSER ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação de despejo cumulada com cobrança, indeferindo o pedido de cumulação das multas moratória e compensatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória no contrato de locação, considerando que ambas possuem como fato gerador o inadimplemento dos aluguéis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/6/2015). 4. No contrato firmado entre as partes, a multa moratória (10%) incide sobre o atraso no pagamento dos aluguéis, enquanto a multa compensatória (equivalente a três aluguéis) aplica-se genericamente ao descumprimento de qualquer cláusula contratual. Contudo, no caso concreto, o inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis configura o único fato gerador das penalidades. 5. A cumulação pretendida pelo apelante implicaria a aplicação de dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador, o que configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência. 6. O entendimento firmado por este Egrégio Tribunal reforça a impossibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória oriundas do mesmo fato gerador (Acórdão 1938554, 0747957-15.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 12/11/2024). 7. Quanto à sucumbência, correta a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, considerando que a autora não obteve êxito em parte relevante do pedido (CPC, art. 86, caput). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; Código Civil, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/6/2015. TJDFT, Acórdão 1938554, 0747957-15.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 12/11/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §11, do CPC, pugnando para que seja afastada a majoração da verba honorária determinada pelo acórdão recorrido, uma vez que contraria a regra da sucumbência recíproca e foi realizada em favor de parte que sequer atuou em grau recursal; b) artigos 4o e 9o, ambos da Lei 8.245/91, 408 a 416, ambos do Código Civil, defendendo que o inadimplemento contratual não apenas enseja a incidência da multa moratória, como também autoriza a aplicação da cláusula penal compensatória pactuada, notadamente quando o contrato, como no presente caso, prevê a multa compensatória para hipóteses de descumprimento contratual, inclusive por inadimplemento e rescisão antecipada. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer sejam as publicações realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §11, do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o e 9o, ambos da Lei 8.245/91, 408 a 416, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca do fato gerador das multas moratória e compensatória, no caso em análise, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030